Tribunal: CARF
Processo: 13888.004331/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004331/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.616 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
LEIDILIZ GUIDETTI LIMA GATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na
legislação tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais,
tais como provas da efetiva prestação do serviço e de seu pagamento. Não
comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa,
mantém-se a respectiva glosa.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995, a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mantém-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Mantém-se a multa lançada sobre diferença de imposto apurada em lançamento
de ofício
IRPF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96, e Súmulas no 4 e 108
do CARF.
Mantém-se a cobrança dos juros moratórios incidentes sobre os débitos
apurados em lançamento de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004331/2008-98
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004331/2008-98

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de dedução indevida de
despesas médicas, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 17 a 20.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual sustenta que há
comprovação nos autos da realização das despesas declaradas, pois apresentou os recibos e as
declarações que comprovam sua efetiva realização, documentos estes que teriam amparo legal,
pois foram fornecidos por profissionais habilitados. Insurge-se também contra a cobrança da
multa de ofício de 75%, sobre a qual alega, conforme relatório proferido na decisão recorrida,
“que só poderia ser aplicada na hipótese de não pagamento de tributos lançados de ofício, na
atividade de iniciativa exclusiva do fisco, independentemente de colaboração do contribuinte.
No caso do imposto de renda, entretanto, trata-se de lançamento por homologação”. Insurge-se
ainda contra a cobrança dos juros com base na taxa Selic, dada a ausência de lei para sua criação,
razão pela qual deve prevalecer a taxa de juros de 1% ao mês prevista no art. 161 do Código
Tributário Nacional (CTN).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, pois entendeu que:
1 - Quanto aos documentos emitidos pela Clínica Dra. Vera Lúcia Delascio Lopes
S/C Ltda, apenas um deles referem-se a serviços prestados à impugnante; os demais, às Sras.
Juliana Lima Gatti e Patrícia Lima Gatti, não dependentes da contribuinte para fins de imposto
de renda, de forma que cabe o restabelecimento da dedução de R$ 300,00, por ser despesa
relativa à contribuinte;
2 - os recibos emitidos por Ana Mariza Fontoura Vidal, Liliana C. Victória
Ometto, CEDIMA S/C Ltda. e Silvia Maria Bordin Selles não contêm a identificação do
beneficiário dos serviços prestados, essencial para a verificação da condição legal de referir-se à
contribuinte, pois não declara dependentes, conforme fls. 24;
3 - no que tange à despesa com UNIMED, o Comprovante de Rendimentos Pagos
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, emitido por Torrefações NoivaColinenses refere-
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004331/2008-98

se ao ano-calendário 2003, e não ao ano-calendário 2004, ao qual se refere a Notificação de
Lançamento impugnada.
4 - quanto à multa de ofício, asseverou a DRJ que não há que se falar em
lançamento por homologação em relação aquilo que não foi pago antecipadamente e apurado em
procedimento de ofício, pois ao efetuar deduções indevidas o contribuinte reduziu a base de
cálculo do tributo e pagou valor a menor, o que configura hipótese prevista no art. 149 do CTN,
passível de aplicação da mula de 75%;
5 - quanto aos juros pela taxa Selic, não cabe o argumento de apresentado, pois há
lei prevendo a sua aplicação, em consonância portanto com o que dispõe o art. 161 do CTN.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 16/3/2010 (e-fls. 59) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 14/4/2010 (e-fls. 60 a 70), no qual
alega:
1- Que as despesas realizadas podem ser comprovadas pelos documentos que já foram
juntados aos autos;
2- Os gastos com a UNIMED, mesmo sendo recolhidos pela empresa Torrefações Noiva
Colinenses, foram retirados dos rendimentos da recorrente, através de desconto em folha
de pagamento do prolabore, conforme documento em anexo.
3- A falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas indicadas nos recibos não
pode ser passível de promover a ilegalidade das deduções.
4- Que a cobrança da multa de ofício não possui respaldo legal, posto se tratar de uma multa
que somente pode ser aplicada quando do não pagamento de tributos lançados de oficio,
o que não é o caso do Imposto de Renda, uma vez ser este lançado por homologação;
5- Que a aplicação da taxa SELIC não possui respaldo legal.
6- Requer que as intimações sejam feitas também, na pessoa de seu procurador legal, o
dvogado César Maurício Zanluchi — devidamente qualificado , conforme documento em
anexo - no endereço: Av. Brasil , n. 895, Cidade Jardim, na cidade e comarca de
Piracicaba /SP, estado de São Paulo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004331/2008-98

A lide gira em torno da glosa de despesas médicas no valor total de R$ 22.223,97.
A DRJ afastou a glosa do valor de R$ 300,00, pagos à Clínica Dra. Vera Lúcia Delascio Lopes
S/C Ltda., de forma que remanesce na lide a glosa das seguintes despesas médicas:
1 - Liliana C. Victoria Ometto, odontóloga, no total de R$ 4.900,00;
2 - Silvia Maria Bordin Selles, fisioterapeuta, no total de R$ 5.100,00;
3 – Ana Mariza Fontoura Vidal, psicóloga, no total de R$ 7.600,00;
4 – Clínica Dra. Vera Lúcia Delascio Lopes S/C Ltda., ginecologia, no valor
remanescente de R$ 600,00;
5- Centro diagnostico de Mamas Ltda. – Cedima -, no valor de R$ 400,00;
6 –UNIMED, no valor de R$ 3.323,97.
Conforme Complementação da Descrição dos Fatos (e-fls. 19), as glosas foram
efetuadas por falta de comprovação dos efetivos pagamentos.
Por seu turno, a DRJ manteve o lançamento porque entendeu também que:
1 - dos documentos emitidos pela Clínica Dra. Vera Lúcia Delascio Lopes S/C
Ltda, apenas um deles referem-se a serviços prestados à impugnante; os demais, às Sras. Juliana
Lima Gatti e Patrícia Lima Gatti, não dependentes da contribuinte para fins de imposto de renda;
2 - os demais recibos apresentados não identificam o beneficiário dos serviços
prestados;
3 - não houve comprovação da despesa com a Unimed.
Em grau de recurso, a contribuinte apresenta razões genéricas, e não juntou aos
autos nenhuma prova nova, de forma que passo a apreciá-las em cotejo com os fundamentos
motivadores da manutenção da glosa subsistente.
Inicialmente alega a contribuinte que as despesas realizadas podem ser
comprovadas pelos documentos que já foram juntados aos autos.
Entretanto, em relação às despesas mantidas pela decisão de piso relativas à
Clínica Dra. Vera Lúcia Delascio Lopes S/C Ltda, conforme já pontuado pela DRJ, estas não se
referem a serviços prestados à contribuinte e nem a seus dependentes. Conforme cópia da
Declaração Anual de Ajuste às e-fls. 24, a contribuinte nem mesmo informou dependentes em
sua declaração.
Nesse sentido, a Lei no 9.250/95, ao dispor sobre a base de cálculo do imposto de
renda, assim disciplina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
II- das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
...
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004331/2008-98

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
...
Por essa razão, a glosa relativa à Clínica Dra. Vera Lúcia Delascio Lopes S/C
Ltda. no valor remanescente de R$ 600,00, deve ser mantida.
Em relação à despesa com UNIMED, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte juntado em fase de impugnação se refere ao ano-
calendário 2003, e não ao ano-calendário 2004, discutido nos autos. Não foi apresentado novo
comprovante, de forma que mantém-se a glosa no particular.
A contribuinte alega ainda que a falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas indicadas nos recibos não pode ser passível de promover a ilegalidade das deduções.
Nesse aspecto, conforme exigido pela autoridade lançadora, cabe transcrever
novamente as determinações legais sobre o tema, previstas na Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso Il:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação.
ser feita indicação do chegue nominativo belo qual foi efetuado o pagamento; (grifei)
Assim, bem se vê que a lei respalda o direito do fisco em exigir a comprovação do
efetivo dispêndio realizado.
Em fase recursal a contribuinte não junta nenhuma comprovação dos dispêndios
realizados, mas limita-se a alegar que teria direito às deduções, citando julgados anteriores deste
Conselho. Nesse sentido, cabe frisar que tais Decisões não são normas complementares do
direito tributário, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
Assim, conforme apontado pela DRJ, além da falta de comprovação dos
pagamentos, os recibos emitidos por Ana Mariza Fontoura Vidal, Liliana C. Victória Ometto,
CEDIMA S/C Ltda. e Silvia Maria Bordin Selles não contêm a identificação do beneficiário dos
serviços prestados, essencial para a verificação da condição legal de referir-se à contribuinte,
pois não declara dependentes, conforme fls. 24.
Em relação à falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados, é
possível conceber que o serviço foi prestado ao próprio responsável pelo pagamento quando o
recibo não faz essa menção de maneira específica. O assunto já foi, inclusive, tema da SCI
COSIT no 23/2013, que assim se manifestou:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004331/2008-98

Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido
em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso concreto, tal indicação seria essencial, à vista de indícios de
irregularidades detectados, uma vez que a contribuinte declarou despesas que não eram suas, mas
sim de pessoas que não eram suas dependentes.
Dessa forma, considerando que a contribuinte, nesta fase recursal, não trouxe
novas provas ou alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir, além dos argumentos
expostos acima, os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 51), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015:
Quanto aos documentos emitidos pela Clínica Dra. Vera Lúcia Delascio Lopes S/C Ltda,
verifico que apenas um deles referem-se a serviços prestados à impugnante; os demais,
às Sras. Juliana Lima Gatti e Patrícia Lima Gatti, não dependentes da contribuinte para
fins de imposto de renda. Cabe, assim, o restabelecimento da dedução de R$ 300,00, por
ser despesa relativa à contribuinte.
Ao contrário da abordagem dada pela impugnante, o que está em pauta não é a
(in)idoneidade dos recibos. Conforme já assinalado, exige-se que eles representem
adequadamente e de forma inequívoca que as despesas são dedutíveis na forma prescrita
em lei.
No que tange à despesa com UNIMED, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, emitido por Torrefações NoivaColinenses,
CNPJ 54.416.458/0001-55, juntado às fls. 33, refere-se ao ano-calendário 2003, e não ao
ano-calendário 2004, ao qual se refere a Notificação de Lançamento impugnada.
Da multa de ofício e dos juros de mora
Quanto à multa de ofício, engana-se a contribuinte em seu entendimento. Nos
termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN), o lançamento é efetuado e revisto de
ofício pela autoridade administrativa, dentre outros casos, quando se comprove omissão ou
inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o
artigo 150 (lançamento por homologação).
No caso, a dedução indevida de despesas médicas, configura-se hipótese de
lançamento de ofício, passível portanto de aplicação da multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996, no percentual de 75%.
Frise-se que a multa de ofício consiste em penalidade pecuniária de aplicação
obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício. O tratamento
tributário dispensado à contribuinte segue estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie,
os quais devem ser fielmente observados pela autoridade lançadora, cuja “atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional”, conforme preceitua o artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Já em relação à incidência de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (SELIC) sobre o crédito tributário remanescente, confirmando o
acerto da decisão recorrida cabe ressaltar que a matéria já se encontra pacificada neste Conselho
Administrativo, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004331/2008-98

Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Ademais, a cobrança de juros de mora com base na taxa Selic, ao contrário do que
afirma a contribuinte, observa a norma do CTN a respeito, contida no seu art. 161, que assim
dispõe:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um
por cento ao mês.
O CTN, art. 161, § 1°, acima transcrito, estatui que os juros incidem a partir do
vencimento do tributo e que a lei, no caso lei ordinária, pode dispor de modo diverso, adotando
outro percentual a título de juros de mora, sendo de se aplicar, na falta dessa, o percentual de 1%
(um por cento) ao mês.
Dessa forma, a cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa Selic
para títulos federais, acumuladas mensalmente, foi fixada pelo art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de
junho de 1995, e, portanto, sua cobrança é legal.
Por fim, quanto a dirigir as intimações à pessoa de seu procurador legal, o
Advogado César Maurício Zanluchi, este Conselho já pacificou seu entendimento a respeito da
matéria, por meio da Súmula CARF no 110, ou seja:

Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação material dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004331/2008-98

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital